Tribunal: CARF
Processo: 13502.722166/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/01/2014
ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL. SUMULA CARF N° 29.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
NUILDADE POR VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Não gera nulidade por vício formal, o fato de a decisão recorrida apresentar argumentos a afastar as teses de defesa, mesmo tendo considerado expressamente parte deles insuficientes para infirmar a fundamentação adotada para a conclusão desfavorável ao contribuinte.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/01/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. VINCULAÇÃO POR DECORRÊNCIA.
Diante da vinculação por decorrência, uma vez prevalecendo administrativamente a exclusão do Simples Nacional, são devidas as contribuições não recolhidas no período em que o recorrente se declarou indevidamente como optante pelo Simples Nacional.
SÚMULA CARF N° 14. INTELIGÊNCIA INAPLICÁVEL.
Comprovadas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, não se trata de simples apuração de omissão de remuneração, sendo cabível a qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.722166/2016-47
ACÓRDÃO
2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/01/2014
ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL. SUMULA CARF N° 29.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
NUILDADE POR VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Não gera nulidade por vício formal, o fato de a decisão recorrida
apresentar argumentos a afastar as teses de defesa, mesmo tendo
considerado expressamente parte deles insuficientes para infirmar a
fundamentação adotada para a conclusão desfavorável ao contribuinte.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/01/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. VINCULAÇÃO POR DECORRÊNCIA.
Diante da vinculação por decorrência, uma vez prevalecendo
administrativamente a exclusão do Simples Nacional, são devidas as
contribuições não recolhidas no período em que o recorrente se declarou
indevidamente como optante pelo Simples Nacional.
SÚMULA CARF N° 14. INTELIGÊNCIA INAPLICÁVEL.
Comprovadas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, não
se trata de simples apuração de omissão de remuneração, sendo cabível a
qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
2
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa
qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de ilegitimidade passiva de
terceiros, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei
14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 438/455) apresentado em face de decisão (e-
fls. 420/432) que julgou improcedente impugnação protocolada pelo sujeito passivo em meio
papel (e-fls. 261/286) e em meio digital (e-fls. 331/356) contra o Auto de Infração de
Contribuições Para Outras Entidades e Fundos (e-fls. 02/27) a versar sobre as competências
06/2011 a 01/2014. O Relatório Fiscal consta das e-fls. 29/38, transcrevo:
(...) as empresas (...), constituem grupo econômico DE FATO conhecido no
mercado como REPOR BRASIL, sendo que na atualidade a DIWAL é a principal
empresa do Grupo.
(...) no decorrer da ação fiscal constatamos que a adesão da Empresa DIWAL, ao
regime de tributação do SIMPLES NACIONAL está em desacordo com as normas
que regem a matéria pois a empresa se utilizou de interpostas pessoas em seus
quadros societários, omitindo os sócios principais de fato GILMAR EDSON
NOGUEIRA e CÉLIA ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA para driblar a vedação
constante da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (Lei do Simples Nacional),
que em seu art. 30, § 4°, incisos III e IV (...)
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
3
(...) por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/LFS no no 034, de
01/12/2016 a empresa foi excluída dê ofício do Simples Nacional com efeitos a
partir de 11/08/2009, ficando obrigada a recolher não só as contribuições
previdenciárias descontadas de seus segurados como também as contribuições
previdenciárias patronais, Sat/RAT e as devidas a outras entidades.
(...)
i) de 06/2011 a 13/2013: bases de cálculo são .aquelas mesmas informadas pela
empresa nas GFIP por ela apresentadas; os lançamentos foram efetuados em
razão da exclusão de ofício do Simples Nacional com 'efeitos retroativos,
conforme determina a legislação.
ii) 01/2014: mesmo . formalmente já fora do Simples Nacional em razão de sua
própria comunicação de exclusão, a empresa ainda -apresentou GFIP como se do
Simples Nacional ainda fosse. Base ,de cálculo utilizada corresponde a informada
pela empresa em sua GFIP e o lançamento independe da exclusão de ofício do
Simples -Nacional pois a própria empresa já havia comunicado sua exclusão.
(...)
Foi lançada multa de ofício de 75% do valor do principal para a competência
01/2014 e de 150% para as demais competências, de acordo com o que dispõem
o Art. 44; inciso I, §10, da Lei no 9.430/96, e Art. 72 da Lei n°4.502/1964.
(...)
Em, face da comprovada ocorrência de interposição fraudulenta tem-se por
inaplicável .o prazo estipulado no Art. 150, §40 do, Código Tributário Nacional -
CTN, haja vista, a própria ressalva nele contida nos casos em que comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal e
procuração constam das e-fls. 128/132, tendo a autuada apresentado impugnação a abordar,
ainda que sem necessariamente nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos (e-fls. 261/286 e
331/356):
(a) Tempestividade.
(b) Antecedentes.
(c) Preliminares. Ilegalidade do lançamento. Conexão. Cerceamento de defesa.
(d) Inexistência de ilícito tributário e improcedência da multa exasperada e da
acusação de fraude.
(e) Decadência.
(f) Inexistência de constituição de interpostas pessoas (Lei Complementar no123/06,
art. 29, iv). condição sine qua non para configuração da fraude.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
4
(g) Inexistência de responsabilidade solidária – esclarecimento sobre o nome
publicitário “REPOR BRASIL”.
(g) Montante tributário. Necessidade da revisão de ofício dos valores faturados e
não recebidos.
(h) Inexistência de responsabilidade solidária - Gilmar Edson Nogueira e Célia Alves
de Oliveira Nogueira. Exclusão das empresas solidárias por inexistir previsão
legal para responsáveis solidários de fato.
(i) Multa Qualificada.
(j) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 420/432):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2011 a 31/01/2014
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Incabível a realização de diligência quando não atendidos os requisitos previstos
no inciso IV do art. 16 e não representando utilidade para o processo.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
O prazo decadencial é contado a partir da ocorrência do fato gerador apenas para
os casos de pagamento antecipado e desde que não se comprove a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS CONVERGENTES.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação, desde que ela
resulte da soma de indícios convergentes ou da presença de indícios necessários.
MULTA QUALIFICADA
A conduta do sujeito passivo de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, dos respectivos fatos geradores e, portanto, o evidente
intuito de sonegação tipifica a multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado o Acórdão à impugnante em 01/02/2018 (e-fls. 434/435), o recurso (e-
fls. 438/455) foi interposto pela empresa em 05/03/2018 (e-fls. 436/437) tendo alegado:
(a) Tempestividade. Considerando que a recorrente foi cientificada do Acórdão em
02/02/2018, por meio de Carta com Aviso de Recebimento - A.R. e, de acordo
com o inciso II do art. 23 e art. 33, ambos do Decreto no 70.235/1972, alterado
pelo artigo 1o da Lei no 8.748/1993 e art. 32 da Lei no 10.522/2002 c/c o art. 48
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
5
da Lei no 11.941/2009, que o prazo estipulado para a interposição do recurso é
de 30 dias, o recurso é tempestivo.
(b) Provas indiciárias não servem para decisão condenatória. Invalidade por falta de
motivação. O Acórdão de Impugnação é superficial ao julgar a impugnação
improcedente, pois apenas se limita a definir como frágil a ampla
argumentação da peça impugnatória e, na mesma linha, afirma que a
fundamentação da autoridade fiscalizatória é suficiente para justificar o
lançamento, pois haveria indícios convergentes a formar convencimento a
respeito de um grupo econômico de fato. Logo, os julgadores de 1a instância
não observaram o dever de analisar todos os argumentos, ponderações e
refutações de defesa, havendo invalidade da decisão recorrida por violação do
princípio da motivação - art. 2o, § único, d, da Lei no 4.717/1965 e art. 2o, inc.
VII da Lei n. 9.784/99 (LGPF).
(c) Precedentes ineficazes por circunstâncias fáticas não similares. Não há
uniformidade do conceito do fenômeno de confusão patrimonial. De qualquer
forma, os fatos descritos pela fiscalização não se subsumem na jurisprudência
do STJ , a pressupor pessoa jurídica falida ou sociedade inidônea a se valer de
nova sociedade para fraudar. A estrutura adotada encontrou respaldo na
atividade econômica explorada, sendo evidente boa-fé subjetiva dos
administradores. Logo, não houve o propósito de sonegar tributos, pois há
evidências concretas de que o negócio adotou essa linha estrutural em face de
aspectos eminentemente negociais que os agentes não agiram com o único e
exclusivo propósito de burlar o fisco, mas, na verdade, mais evidências existem
que de que agiu mais por outros propósitos negociais.
(d) Ineficácia de decisão condenatória por falta de elemento subjetivo. Autoridade
Julgadora procura validar a aplicação da multa qualificada unicamente em
exegese subjetiva fulcrada em frágeis indícios e presunções factuais, pois não
dispõe de documentos probantes de que a recorrente cometeu as condutas
dolosas que se encontram tipificadas como atos de sonegação de contribuições
previdenciárias no Artigo 337-A do Código Penal. A qualificação da multa por
ser excepcional demanda situações plenamente claras e evidentes, portanto,
irrefutáveis, bem como que não decorram de interpretações e avaliações
subjetivas, tampouco de simples indícios ou de meras presunções factuais, e
ainda que não resultem de fatos que tenham a sua qualificação jurídica
controvertida ou discutível. Além disso, não existe dolo, uma vez que a
recorrente agiu de forma explícita, sem ambiguidades, deixando
suficientemente claros os seus atos e negócios, conforme documentos e
declarações vistoriadas por parte do Fisco, suficientes inclusive para quantificar
a questionável falta de recolhimento do tributo lastrada apenas numa soma de
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
6
indícios, como a firma a autoridade julgadora, tendo havido, em verdade, tão
somente uma discrepância na interpretação ou qualificação jurídica dos fatos,
atos ou negócios, não se podendo presumir a existência de ato doloso.
(e) Inexistência de responsabilidade solidária - Gilmar Edson Nogueira e Célia Alves
de Oliveira Nogueira. Exclusão das empresas solidárias por inexistir previsão
legal para responsáveis solidários de fato. O Sr. Gilmar e a Sra. Célia não
compunham a sociedade no período compreendido pelo Auto de Infração
(ingressaram como sócios em 13/01/2014 e em 30/05/2016, respectivamente)
e nem eram administrador contratado, não há responsabilidade de
administrador de fato. Como não houve sonegação, não houve infração legal e
não se podendo atribuir responsabilidade solidária, consoante a correta
interpretação dos arts. 128 e 135, III, do CTN. Não há prova de prática do tipo
penal-tributário doloso, não se podendo presumir o dolo. Assim, impõe-se a
exclusão do Sr. Gilmar e da Sra. Célia do polo passivo, inexistindo, in casu,
atuação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social. Além disso,
as empresas DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA., BORDIM E SILVA LTDA, NNO
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – EPP, PW SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA – ME e REPOR - SERVICOS COMERCIAIS LTDA devem ser também
excluídas por inexistir previsão legal para se presumir a responsabilidade
solidária.
(f) Decadência em relação a fatos geradores ocorridos em 2011. Sem se preocupar
com seu dever de fundamentação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 31), a
Turma recorrida entendeu pela improcedência da arguição de decadência para
o período de lançamento que abarca até o mês de dezembro de 2011, porque
considerou a sonegação, de maneira que aplicou a regra contida no art. 173, I,
do CTN. No entanto, não existente a sonegação, estando decaídos os
lançamentos de ofício de fatos geradores ‘anteriores’ ao mês de janeiro de
2012 nos termos do art. 150, § 4o do CTN
(g) Nulidade Formal do Auto de Infração. Os destinatários de atos constitutivos de
obrigações têm a garantia do direito de conhecer a causa que fundamenta ou
motiva o ato administrativo (Constituição, art. 37, caput; Lei n° 4.717, de 1965,
art. 2°; Decreto-lei n° 70.235, de 1972, arts. 10, IV, e 11, III; doutrina; e
jurisprudência). Diante disso, resta evidente e cristalina a integral falta de
juridicidade na trilha argumentativa da Autoridade Julgadora de 1a Instância
Administrativa.
(h) Multa Qualificada. A multa deve ser desqualificada (Lei n° 9.430/96, art. 44, §1°)
por inexistir prova irrefutável (Súmula no 14 do CARF) de que mês a mês – e
não de modo genérico como pretende o auto de infração – ocorreu vis-à-vis
comprovada fraude, sonegação ou conluio.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/02/2018 (e-fls. 434/4351), o recurso
interposto na segunda-feira 05/03/2018 (e-fls. 436/437) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Impõe-se o não conhecimento das alegações veiculados nos capítulos “Inexistência
de responsabilidade solidária - Gilmar Edson Nogueira e Célia Alves de Oliveira Nogueira” e
“Exclusão das empresas solidárias por inexistir previsão legal para responsáveis solidários de fato”
das razões recursais, eis que o presente lançamento de ofício foi lavrado apenas em face do
sujeito passivo DIWAL SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA, conforme revela uma simples leitura do Auto
de Infração (02/27), bem como do Relatório Fiscal (e-fls. 29/38). Além disso, mesmo que o Auto de
Infração tivesse sido lavrado contra terceiros, o recorrente na qualidade de contribuinte não
possuiria legitimidade para questionar a responsabilidade imputada aos demais sujeitos passivos
pelo crédito tributário (Súmula CARF n° 172).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário, excetuada as alegações de ilegitimidade passiva de terceiros.
Acórdão de Impugnação: provas indiciárias não servem para decisão condenatória;
e invalidade por falta de motivação. Terem os julgadores de primeira instância concluído pela
fragilidade da argumentação de defesa e considerado que a fundamentação apresentada pela
autoridade lançadora é suficiente para motivar o lançamento não implica em nulidade do Acórdão
de Impugnação, eis que se motivou expressamente não serem as alegações de defesa suficientes
para infirmar a conclusão adotada nas razões de decidir, ainda que com lastro na confirmação da
motivação apresentada pela fiscalização, cabendo ao impugnante articular razões recursais para
sustentar sua discordância. Logo, não se cogita de nulidade da decisão em tela, não havendo
violação dos princípios e regras invocados pelo recorrente, tendo sido observado ao disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972. Rejeita-se a preliminar.
Nulidade Formal. A simples leitura do Auto de Infração e do Acórdão de
Impugnação revela a presença de motivos aptos a autorizar o lançamento de ofício e a decisão
pela improcedência da impugnação. O fato de a decisão recorrida apresentar argumentos a
afastar as teses de defesa não gera nulidade por vício formal. Cabe à defesa alinhavar argumentos
para infirmar os motivos apresentados pela autoridade lançadora e pela turma julgadora de
primeira instância. Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Precedentes ineficazes por circunstâncias fáticas não similares. Ineficácia de decisão
condenatória por falta de elemento subjetivo. Decadência em relação a fatos geradores ocorridos
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
8
em 2011. Multa Qualificada. A imputação de ato fraudulento consistente na interposição de
pessoas na constituição da empresa recorrente DIWAL SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA e conluio
entre as empresas do grupo Repor Brasil e todos os integrantes de seus quadros societários,
perpetrados para que a recorrente pudesse ingressar no Simples Nacional de modo a se beneficiar
ilicitamente da redução da carga tributária nas competências 06/2011 a 12/20131 motivou a
exclusão do Simples Nacional, constante do processo n° 13502.721195/2016-91, bem como o
presente lançamento das contribuições decorrentes da exclusão com qualificação da multa de
ofício e aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN por força da parte final do § 4° do
art. 150 do CTN.
A autoridade lançadora invocou expressamente no Relatório Fiscal a motivação
detalhada na representação administrativa para exclusão de ofício do Simples Nacional, integrante
do processo administrativo no 13502.721195/2016-91, e que foi anexada (e-fls. 41/125) ao
Relatório Fiscal (e-fls. 29/38) para dele fazer parte.
Logo, sendo o presente lançamento decorrente da exclusão do Simples Nacional,
cabe considerar o fato notório de a exclusão do Simples Nacional veiculada no Ato Declaratório
Executivo DRF/LFS N° 34, de 01/12/2016, ter sido confirmada pelo Acórdão n° 1002-002.162 - 1a
Sejul/2a Turma Extraordinária, de 10 de agosto de 2021, tendo o voto condutor apresentado a
seguinte motivação:
Com base no art. 29, inciso IV da Lei Complementar no 123/2006, o sujeito passivo
foi excluído do Simples Nacional, por meio do ADE/DRF/LFS n° 22 DE 01/12/2016.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão:
Lei Complementar no 123/2006 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes
pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
I – (...);
(...) IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Como se observa, é lícita a exclusão de contribuintes do Simples Nacional quando
a constituição da empresa ocorrer por interpostas pessoas.
O Recorrente contesta o fundamento da exclusão, argumentando primeiramente
que inexiste formação de grupo econômico porque não há uma personalidade
jurídica com o nome “REPOR BRASIL” e que o fato de várias personalidades
jurídicas distintas entre si constituírem o mesmo advogado não as tornam
associadas entre si.
Para o deslinde da controvérsia, cabe, de início, traçar o conceito de grupo
econômico, extraído dos arts. 265 da Lei no 6.404/76 c/c o § 2o, do artigo 2o, da
CLT:
(...)

1 A competência 13 é anterior à competência 12, considerando o momento de ocorrência do fato gerador.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
9
A par dos textos legais, pode-se conceituar sinteticamente o grupo econômico
como aquele formado por duas ou mais empresas com personalidades jurídicas
distintas e que exploram atividades econômicas e empresariais, tendo como
característica a solidariedade passiva e ativa das empresas do grupo.
Indo avante, verifica-se da análise dos autos que a autuação não se limitou a
caracterização do grupo econômico apenas pela constatação da identidade de
endereços entre empresas do grupo.
Há farto conjunto probatório e evidências robustas na representação elaborada
pelo agente fiscal que apontam para a formação de grupo econômico, dentre os
quais serão destacados alguns em sequência:
- às e-fls. 14, consta informação fiscal de que o endereço da Repor Serviços
Comerciais Ltda era utilizado pelas demais empresas do grupo em suas transações
comerciais, da qual extraem-se os trechos seguintes:
DAS EMPRESAS QUE COMPÕEM O GRUPO REPOR BRASIL O Grupo Repor Brasil, a
medida em que ia crescendo e, consequentemente, ampliando seu leque de
clientes e faturamento, abria novas empresas, de modo a acomodar a receita do
grupo dentro dos limites impostos pelo Simples Nacional.
Identificamos que foram criadas, ao todo, 8 (oito) empresas, sendo que a primeira
delas não apresentou atividade significativa e já se encontra inclusive baixada, não
tendo relevância na apuração dos tributos.
Neste tópico, as apresentaremos em ordem cronológica de criação, dando
destaque as localizações como elemento de identidade entre as diversas empresas.
2.1. REPOR SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ: 01.985.542/0001-23 Nome
Fantasia - REPOR ASSESSORIA E SERVIÇOS Data Abertura: 21/07/1997 ENDEREÇO:
Rua Rio Grande do Norte 152 Sobreloja, Bairro: Campo Velho, Cuiabá-MT.
Conforme se constata nos textos colecionados no item 1.2, o Grupo REPOR BRASIL
foi criado pelo Sr. GILMAR EDSON NOGUEIRA. O próprio site do Grupo informa que
seu surgimento se deu no ano de 1997. De fato, na base CNPJ da Receita Federal
do Brasil consta a abertura em 21/07/1997 da empresa acima identificada. É o
embrião daquilo que veio a se tornar posteriormente o GRUPO REPOR BRASIL,
apresentando como sócias iniciais, as Senhoras MARIA WALDHELM NOGUEIRA,
com 67% do capital social no período de 21/07/1997 até 11/11/1999, e ERCY DE
ARRUDA E SILVA com 33% do capital social no período de 21/07/1997 a
20/07/1999. MARIA WALDHELM é mãe de GILMAR EDSON NOGUEIRA, e veremos
adiante que também foi utilizada no quadro societário da DIWAL, a sexta empresa
do Grupo. Já naquela época, as sócias formais no contrato social não eram as
verdadeiras "donas" do negócio. Nas palavras do próprio GILMAR EDSON
NOGUEIRA, na matéria jornalística intitulada "Como tudo COMEÇOU" (fls.10) no
início os sócios reais eram ele e o Senhor MOACIR ALEGRIA.
Esta empresa não é objeto desta Representação e, sob ponto de vista econômico,
não tem maior relevância nos fatos nela apontados visto que não apresenta
movimentação no período sob ação fiscal (2011 em diante). Os sistemas da Receita
Federal do Brasil - RFB acusam existência de atividade até o ano de 2008 (de modo
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
10
já bastante reduzido em 2007 e 2008). Em 2007 a empresa teve sua inclusão no
Simples Nacional recusada por motivo de atividade econômica vedada (0720-4/00 -
atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
específica).
Não obstante sua diminuta relevância constataremos ao longo desta
Representação que seu endereço, registrado na Rua Rio Grande Norte, 152,
Cuiabá-MT, é de enorme importância dentro do Grupo, utilizado na prática pelas
demais empresas em suas transações comerciais de modo que, nos contratos
firmados com as tomadoras de serviços, todas as empresas do Grupo o indicam
como "endereço para correspondência". E é inclusive mencionado no site do
GRUPO REPOR BRASIL como um dos quatro endereços de suas sedes (fls. 05).
(...)
- às e-fls. 18, consta informação fiscal de que havia a prestação dos mesmos
serviços pelas empresas integrantes do grupo Repor e que existiam trabalhadores
de algumas delas que eram distribuídos nas folhas de pagamento de outras
empresas do grupo. Confira-se no excerto seguinte:
ESCLARECIMENTOS INICIAIS ACERCA DO MODO DE OPERAÇÃO DO GRUPO REPOR
BRASIL POR MEIO DE SUAS DIVERSAS EMPRESAS:
3.1. A NOGUEIRA & NASCIMENTO COMO PRINCIPAL BRAÇO OPERACIONAL DO
GRUPO REPOR BRASIL:
Todas as empresas listadas no tópico anterior (REPOR MS, NOGUEIRA, GONNOG,
PW, DIWAL, NNO e BORDIM) integram o GRUPO REPOR BRASIL e prestam os
mesmos serviços. No site do GRUPO consta a informação de que são, ao todo, mais
de 200 clientes em seu portfólio.
Identificamos que nos anos iniciais de atividade a Empresa NOGUEIRA &
NASCIMENTO é quem detinha grande parte dos contratos de prestação de serviços
do Grupo, mas os trabalhadores utilizados nestes mesmos contratos eram
distribuídos nas folhas de pagamentos de todas as empresas do GRUPO. Com
tantos CNPJ's operando ao mesmo tempo foi possível distribuir entre eles a massa
salarial do GRUPO REPOR BRASIL, usufruindo indevidamente dos benefícios do
Simples Nacional. A NOGUEIRA & NASCIMENTO recebia os pagamentos de seus
clientes e fazia diversos repasses, ao longo do mês, para os caixas das demais
empresas.
(...)
Gradativamente, parte dos contratos foram sendo repassados para a DIWAL que, a
partir do ano de 2014, substituiu a NOGUEIRA & NASCIMENTO como principal
braço operacional do GRUPO, conforme explanado no item 3.3 adiante.
- às e-fls. 18, consta informação fiscal de que há uma inter-relação existente entre
os sócios formais das empresas e os sócios reais GILMAR, CÉLIA e JACKIANE, seus
reais proprietários, da qual extraem-se os trechos seguintes:
DOS QUADROS SOCIETÁRIOS (QS) DAS EMPRESAS DO GRUPO REPOR BRASIL:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
11
No decorrer das fiscalizações e diligências desenvolvidas junto as empresas do
GRUPO REPOR BRASIL obtivemos informações suficientes para afirmar que a real
constituição societária das empresas do Grupo é a seguinte:
GILMAR EDSON NOGUEIRA e CÉLIA ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA, Sócios
principais e detentores de 95% das cotas sociais; e JACKIANE NASCIMENTO DA
SILVA, sócia com 5% das cotas sociais.
É possível perceber claramente a inter-relação que existe entre os sócios formais
das empresas e os sócios reais GILMAR, CÉLIA e JACKIANE, seus reais proprietários.
De fato, a partir da análise dos quadros societários, percebe-se que, ao longo do
tempo, as empresas sempre apresentam em seus QS, de um lado, GILMAR ou um
parente seu (pessoa interposta) com 95% das cotas, e de outro JACKIANE ou uma
parente sua (pessoa interposta), com 5% das cotas, tudo planejado e executado de
modo a que, pelo menos formalmente, nenhuma das Empresas viesse a incidir nas
vedações de ingresso ou permanência no Simples Federal e Simples Nacional.
Ressalve-se que a Empresa REPOR MS apresenta-se como exceção a este quadro.
Obtivemos informações verbais de que esta Empresa pertenceria exclusivamente
ao casal GILMAR e CÉLIA, dela não fazendo parte, em momento algum, JACKIANE.
Vejamos a seguir as diversas alterações societárias das Empresas do GRUPO REPOR
BRASIL onde é possível constatar o verdadeiro malabarismo praticado pelos reais
proprietários movimentando-se ao longo do tempo pelos diversos quadros
societários de modo a nunca integrar ao mesmo tempo o QS de duas empresas
optantes do Simples Federal ou Nacional e não incidir em vedação formal ao
ingresso, e, em função de não poderem aparecer formalmente nos QS, utilizam-se
largamente de seus familiares;
Seguiremos a ordem cronológica de abertura das empresas, tomando como ponto
de partida a Empresa REPOR MS, segundo CNPJ aberto do GRUPO REPOR, uma vez
que o primeiro CNPJ, aberto em 1997, não apresenta atividade econômica
relevante no período sob fiscalização e já foi inclusive encerrado.
- às e-fls. 26, consta informação fiscal de que a logomarca do Grupo está presente
em diversos documentos das empresas NOGUEIRA & NASCIMENTO, REPOR MS,
GONNOG, PW, DIWAL, NNO e BORDIM:
DA LOGOMARCA DO GRUPO REPOR BRASIL:
Logomarca, ou simplesmente logo, é a representação gráfica do nome de uma
empresa ou marca, que determina a sua identidade visual e tem como objetivo
facilitar o seu reconhecimento.
Uma logomarca dá sentido à marca em questão, identificando-a e definindo-a no
tempo e no espaço. Pode ser vista como uma parte importante do código genético
de uma empresa, que influencia o seu percurso.
Marcada pela sua cor, grafismo e forma, a logomarca pretende estabelecer o
posicionamento de uma marca ou empresa no mercado ou na mente do seu
público.
A logomarca do Grupo está presente em diversos documentos das empresas
NOGUEIRA & NASCIMENTO, REPOR MS, GONNOG, PW, DIWAL, NNO e BORDIM,
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
12
que foram coletados ao longo deste procedimento fiscal. Está presente, por
exemplo, em contratos firmados com tomadores de serviços, nas notas fiscais
emitidas pelas diversas empresas do Grupo e mesmo na porta de entrada do
imóvel onde funcionam DIWAL e GONNOG (Condomínio Acqua Marina).
Ao longo desta Representação, em vários momentos mencionamos a existência da "LOGO
REPOR" em documentos coletados no decorrer da ação fiscal.
(...)
- às e-fls. 28, consta informação fiscal de que a administração de fato das
empresas do grupo é feita por procuradores comuns a todas, por meio de
procurações que concedem amplos poderes, inclusive para movimentar contas
bancárias:
7. DA ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS 7.1. DAS PROCURADORES, COM AMPLOS
PODERES, COMUNS A TODAS AS EMPRESAS:
Como chega a ser praxe nos casos em que há interposição de pessoas, a
administração de fato da empresa é feita por meio de procurações que concedem
amplos poderes, inclusive para movimentar contas bancárias.
No caso do GRUPO REPOR BRASIL não é diferente e identificamos procurações das
sete empresas do Grupo com procuradores comuns a todas, dentre os quais
destacamos JACKIANE. No decorrer deste procedimento fiscal ficou muito evidente
que JACKIANE é a principal executiva das empresas, a imensa maioria dos contratos
firmados com os diversos tomadores de serviços estão assinados por ela. Outro
procurador comum a todas as empresas é PAULO RICARDO MARIOTO, casado com
LUDMILA e portanto, genro do Senhor GILMAR.
Outro fato a ser ressaltado é que desde o princípio do procedimento fiscal os
prepostos que de algum modo nele interviram agiram naturalmente como
representantes das empresas do Grupo de modo indistinto. As documentações
apresentadas pelas empresas em cumprimento as intimações eram entregues
pessoalmente na Receita Federal por um único preposto que também prestava
todos os esclarecimentos necessários.
Esta representação única não ocorreu apenas no decorrer deste procedimento,
trata-se de conduta corriqueira no Grupo como comprovam as ações judiciais
trabalhistas nas quais empresas do GRUPO REPOR BRASIL figuram no pólo passivo.
Conforme será melhor abordado mais adiante, em tópico próprio, as empresas do
Grupo são representadas em tais ações por um mesmo preposto e mesmo
advogado (vide item 14).
(...)
- às e-fls. 31, consta informação fiscal de que os procuradores responsáveis pela
administração das contas bancárias das empresas do grupo Repor Brasil são
comuns a todas elas:
7.2. DA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DAS EMPRESAS DO GRUPO
REPOR BRASIL Em diligência efetuada junto ao Banco Bradesco S/A solicitamos
informações cadastrais referentes as contas bancárias mantidas naquela Instituição
pelas empresas DIWAL, GONNOG, REPOR MS, NOGUEIRA & NASCIMENTO, PW,
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
13
NNO e BORDIM. Em resposta, o Banco Bradesco enviou as fichas cadastrais, cartões
de assinaturas e instrumentos de procuração pertinentes.
Chama logo a atenção o fato das sete empresas, ainda que localizadas em Estados
distintos como Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, terem contas
na mesma agência bancária do Bradesco, a agência n° 0417, identificada como
agência Cuiabá-centro na cidade de Cuiabá-MT.
Outro fator relevante e já até esperado é a constatação de que os procuradores
registrados junto à instituição bancária são comuns as empresas, dentre os quais
destacamos JACKIANE e PAULO RICARDO. JACKIANE só não consta como
procuradora da NNO (que tinha GILMAR como sócio formal até o ano de 2014) e
PAULO RICARDO (cujas procurações são mais recentes) só não consta como
procurador da GONNOG que está praticamente inativa desde 2014.
- às e-fls. 72, consta informação fiscal de que nas lides trabalhistas o Poder
Judiciário e as próprias empresas reconhecem a formação de grupo econômico:
14. DAS AÇÕES TRABALHISTAS Conforme amplamente já demonstrado ao longo
desta Representação, as Empresas REPOR MS, NOGUEIRA & NASCIMENTO,
GONNOG, PW, DIWAL e BORDIM, formam o Grupo Econômico REPOR BRASIL e
pudemos constatar que nas lides trabalhistas os seus empregados acionam as
empresas concomitantemente.
São ações trabalhistas nas quais o Poder Judiciário e até mesmo as próprias
empresas reconhecem a formação de grupo econômico. Também verifica-se ser
bastante rotineira a apresentação de defesa comum por parte das empresas e
serem representadas pelos mesmos prepostos e mesmos advogados.
Como exemplos, reproduzimos a seguir alguns trechos de decisões judiciais
exaradas em alguns destes processos. A íntegra destas e de outras decisões
judiciais compõem o rol de provas anexadas a este procedimento.
Os trechos colacionados extraídos da representação fiscal, bem como as
respectivas provas juntadas aos autos, demonstram de maneira irrefutável a
formação de grupo econômico de fato.
Importante frisar que, em nenhum momento, o Recorrente rebateu qualquer dos
pontos que constituíram o substrato fático do relato feito pelo agente fiscal,
preferindo concentrar sua defesa em questões jurídicas adjacentes, o que é um
claro indicativo da consistência dos fatos descritos na narrativa fiscal.
Diante da vinculação por decorrência, uma vez prevalecendo administrativamente a
exclusão do Simples Nacional, são devidas as contribuições não recolhidas no período em que o
recorrente se declarou indevidamente como optante pelo Simples Nacional.
Além disso, no presente processo, o recorrente também não negou os pontos
constitutivos do substrato fático detectado pela fiscalização, preferindo afirmar que os fatos não
se subsumem a precedentes do STJ a tratar da confusão patrimonial, que a estrutura adotada
encontraria respaldo em aspectos eminentemente negociais e na atividade econômica explorada,
que a boa-fé subjetiva dos administradores seria evidente, que não teria havido propósito de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
14
sonegar tributos e nem ação com o único e exclusivo propósito de burlar o fisco, que a
qualificação da multa teria se dado em frágeis indícios e presunções factuais por não haver
documentos probantes de que as condutas dolosas estariam tipificadas no art. 337-A do Código
Penal e nem de atuação explícita e sem ambiguidades, mas meros indícios sem prova irrefutável
de que mês a mês e não de modo genérico ocorreu vis-à-vis comprovada fraude, sonegação ou
conluio, tendo a autoridade julgadora respaldado simples indícios sem considerar haver, em
verdade, discrepância na interpretação ou qualificação jurídica dos fatos, atos ou negócios, não se
podendo presumir a existência de ato doloso.
O referido substrato fático apurado pela fiscalização, bem detalhado no Relatório
Fiscal complementado pela Representação Fiscal de e-fls. 41/125, não é favorável ao recorrente,
havendo elementos suficientes para respaldar a conclusão de haver grupo econômico e de
GILMAR EDSON NOGUEIRA e CÉLIA ALVES. DE OLIVEIRA NOGUEIRA serem sócios de fato a exercer
o controle das empresas do grupo econômico, sendo os reais proprietários e principais
beneficiários das empresas.
A fiscalização imputa que, em determinados momentos, chega-se a extrapolar para
uma verdadeira confusão patrimonial pela mistura de transações de uma empresa com as de
outra com violação ao princípio contábil da entidade. Ao invés de infirmar as situações reveladoras
de confusão patrimonial, o recorrente simplesmente afirma não haver na doutrina e
jurisprudência conceito uniforme de confusão patrimonial e que a jurisprudência reconheceria a
confusão patrimonial na inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos
sócios ou na transferência de patrimônio da pessoa jurídica falida para o patrimônio dos sócios,
não havendo nos autos nenhuma dessas hipóteses. A argumentação, portanto, não nega a
confusão patrimonial detectada, invocada para justificar a aplicação do art. 124, I, do CTN em
relação ao Auto de Infração constante do processo n° 13502.722155/2016-67. Essa questão,
entretanto, diz respeito à matéria não conhecida.
A constituição de um grupo econômico de fato pode ser lícita, sendo justificada em
aspectos negociais e no exercício da atividade econômica das empresas.
No caso concreto, contudo, o grupo econômico restou maculado pela dolosa
interposição de pessoas na constituição das empresas e pelo conluio direcionado para se
beneficiar indevidamente do regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na
Lei Complementar n° 123, de 2006, situação que se estende por todas as competências objeto da
qualificação da multa, ou seja, de 06/2011 a 12/2013, tendo havido ainda ausência de
recolhimento quando já não era mais optante, ou seja, na competência 01/2014.
O recorrente não especifica quais seriam as evidências concretas no sentido de
demonstrar a alegada evidente boa-fé subjetiva e a inexistência de propósito de sonegar tributos
ou de burlar o fisco.
Por outro lado, a fiscalização aponta uma série de fatos a autorizar a conclusão pela
incidência da legislação tributária a reger a qualificação da multa de ofício, não sendo necessário
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.488 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722166/2016-47
15
demonstrar o preenchimento em tese do art. 337-A do Código Penal, perquirição esta pertinente à
Representação Fiscal para Fins Penais, sendo o presente colegiado incompetente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais, entendimento pacificado por jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 28).
A interposição de pessoas na constituição das empresas, prevista como motivo de
exclusão de ofício do Simples Nacional no art. 29, IV, da Lei Complementar n° 123, de 2006, aflora
dos fatos colhidos pela fiscalização, sendo nítido o conluio no sentido de se burlar a vedação
constante do art. 3°, §4°, III e IV, da Lei Complementar n° 123, de 2006, restando caracterizado o
dolo de forma inequívoca quando se considera as entrevistas concedidas pelo Sr. GILMAR EDSON
NOGUEIRA (e-fls. 50/52), não se tratando de mera interpretação incorreta das normas (erro) e
nem de negligência (culpa).
Logo, cabível a qualificação da multa de ofício, eis que não houve simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, estando comprovado o evidente intuito de fraude do
sujeito passivo (Súmula CARF n° 14), impondo-se apenas a limitação da multa ao percentual de
100%, em face do advento da Lei n° 14.689, de 2023.
Por fim, diante da ciência do Auto de Infração à recorrente em 13/12/2016 (e-fls.
128/129) e da constatação da fraudulenta interposição de pessoas para a indevida qualificação da
empresa como optante pelo Simples Nacional, não se cogita de decadência em relação aos fatos
geradores relativos ao ano de 2011.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, excetuadas as
alegações de ilegitimidade passiva de terceiros, REJEITAR AS PRELIMINARES, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA2 e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a
retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

2 Destaco que, conforme redação constante no arquivo do voto disponibilizado no Plenário Virtual ao tempo
da reunião de julgamento, votei por “REJEITAR AS PRELIMINARES” e “AFASTAR A PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA”, contudo registrei meu voto no Plenário Virtual apenas por “REJEITAR AS
PRELIMINARES”, pois o sistema informatizado do Plenário Virtual não disponibiliza campo específico para
a prejudicial de mérito. Por consequência, o registro de meu voto na Ata da Reunião de Julgamento e no
dispositivo do Acórdão se operou nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de
ilegitimidade passiva de terceiros, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei
14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%”.
Fl. 487
DF CARF MF
Original